Tribunal: TJES
Processo: 5008700-70.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008700-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON LOPES DE SOUZA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008700-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON LOPES DE SOUZA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, caput e §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. A defesa postula a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas, alegando ausência de fundamentação idônea baseada em gravidade abstrata, presença de condições pessoais favoráveis e ofensa ao princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta apta a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública; e (ii) saber se a manutenção do cárcere viola o princípio da homogeneidade ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta. Destaca-se a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, consistentes em aproximadamente 1 kg de cocaína em sacola, 661 pinos de cocaína, 2 tabletes e 44 buchas de maconha, e 13 unidades de haxixe, além de R$ 1.077,00 em espécie.

4. Agrava significativamente o risco à ordem social a apreensão concomitante de uma arma de fogo tipo pistola calibre 9mm com a numeração suprimida, dois carregadores e 37 munições intactas. Ademais, parte considerável do material ilícito encontrava-se no interior da residência e ao alcance de uma criança de 4 anos de idade.

5. O entendimento consolidado é de que eventuais condições pessoais favoráveis (como primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não têm o condão de desconstituir a custódia cautelar quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

6. Revela-se inviável o acolhimento da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade. A aferição dos requisitos para eventual reconhecimento do tráfico privilegiado demanda incursão aprofundada na prova, incompatível com a via do
writ
. A expressiva quantidade de drogas e o armamento apreendidos impedem a conclusão, de plano, de que o paciente fará jus a uma sanção mais branda ou a regime diverso do fechado.

7. A gravidade evidenciada pelo cenário fático demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

WANDERSON LOPES DE SOUZA,

contra suposto ato coator do J
uiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

Liminar indeferida conforme id.
19575724
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
20119945
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
20201349
, por intermédio da Procuradora
Márcia Jacobsen, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008700-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON LOPES DE SOUZA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

WANDERSON LOPES DE SOUZA,

contra suposto ato coator do J
uiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

Em apertada síntese, o impetrante alega constrangimento ilegal, sob o argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e concreta, estando baseada de forma genérica na gravidade abstrata do delito e apenas na quantidade de drogas apreendidas.

Sustenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como ser tecnicamente primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita formal, comprovada pelo recebimento de seguro-desemprego.

Aduz, ainda, ofensa ao princípio da homogeneidade, argumentando que, em caso de eventual condenação, o paciente faria jus ao tráfico privilegiado e à fixação de regime diverso do fechado.

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem.

A análise detida dos autos revela que a pretensão defensiva não merece prosperar, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Primeiramente, afasto a tese de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional.

A decisão combatida não se amparou na gravidade abstrata do delito. Pelo contrário, o magistrado de piso justificou a imperiosidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, com base em elementos fáticos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante (art. 312 do CPP).

A gravidade concreta da conduta salta aos olhos, diante da assombrosa quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas: 1 kg de cocaína em sacola, 661 pinos de cocaína, 2 tabletes de maconha, 44 buchas de maconha, e 13 unidades de haxixe, além de R$ 1.077,00 em espécie.

Como se não bastasse o vasto acervo de drogas — que por si só evidencia profundo envolvimento com a criminalidade —, a gravidade da conduta é exponencialmente majorada pela apreensão de uma pistola Canik, calibre 9mm com a numeração raspada, dois carregadores e 37 munições intactas.

A posse de armamento bélico de uso restrito, com sinal identificador suprimido, denota não apenas a proteção violenta do comércio espúrio, mas também o elevado grau de periculosidade social do agente.

Ademais, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, agrava substancialmente a situação o fato de que parte considerável desse material ilícito encontrava-se no interior da residência, ao alcance direto de uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade. Tal circunstância demonstra absoluto desprezo pela segurança de terceiros vulneráveis.

No tocante às alegadas condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e recebimento de seguro-desemprego —, é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que tais atributos não têm o condão de, isoladamente, garantir o direito à liberdade provisória, quando presentes, como no caso, os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Melhor sorte não assiste ao impetrante quanto à tese de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.

A alegação de que a prisão cautelar seria desproporcional, frente a uma eventual condenação branda (tráfico privilegiado), configura exercício de futurologia incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

Diante do cenário apreendido — verdadeiro arsenal e vultosa quantidade de drogas —, não há margem segura para concluir, neste momento inicial, que o paciente atende aos requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa).

Por fim, demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar para a manutenção da ordem pública, revela-se patente a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares alternativas, descritas no art. 319 do CPP.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus
.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.